Tribunal: STF
Processo: AI 827052
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. TV por assinatura. Cobrança de ponto adicional. Código de Defesa do Consumidor. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa 3. Negativa de prestação jurisdicional. Não configuração. Precedente. AI-QO-RG 791.292 4. Agravo regimental a que se nega provimento.